Tribunal: TJES
Processo: 5000712-63.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000712-63.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JARDEL ZAAGER e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido do consumidor para declarar nulo o débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). A concessionária recorre para validar o TOI e a cobrança correspondente, enquanto o consumidor pleiteia o reconhecimento de danos morais em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica por quase onze meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é válido para fundamentar a cobrança do débito referente à suposta irregularidade no medidor de energia elétrica; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia elétrica ao consumidor enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O TOI não observa os requisitos do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, uma vez que a inspeção técnica foi realizada unilateralmente pela concessionária, sem a presença do consumidor ou de representante legal, e sem comprovação de sua notificação prévia.

4. A jurisprudência do TJES entende que a apuração unilateral de irregularidades pela concessionária não é suficiente para caracterizar fraude no medidor, sendo indispensável a realização de perícia técnica que assegure o contraditório e a ampla defesa.

5. No caso concreto, a concessionária não se desincumbe do ônus probatório de demonstrar a alegada fraude no medidor, tornando insubsistente a cobrança do débito decorrente do TOI.

6. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica por quase onze meses caracteriza dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento consolidado do TJES, sendo desnecessária a comprovação do abalo moral sofrido pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da concessionária desprovido. Recurso do consumidor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), quando realizado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica e sem observância dos requisitos do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não possui validade para fundamentar a cobrança de débito por suposta irregularidade no medidor.

2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por período prolongado configura dano moral
in re ipsa
, ensejando o dever de indenizar o consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, art. 129; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0004839-02.2020.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 19.09.2023; TJES, AC nº 5009963-66.2021.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 28.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000712-63.2022.8.08.0056

APELANTES/APELADOS: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A / JARDEL ZAAGER

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença
de Id 9514336
, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara do Juízo de Santa Maria de Jetibá, nos autos da
“
Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais”,

ajuizada por Jardel Zaager em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar nulo o débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

No recurso de ID 9514337, a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que as provas carreadas aos autos comprovam que a unidade usuária não estava registrando corretamente o consumo de energia elétrica, o que comprova a irregularidade no medidor da parte Autora, bem como que o TOI é dotado da presunção de legitimidade e, portanto, é válida tanto a cobrança das diferenças não auferidas quanto a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Em Apelação de ID 9514341, o consumidor sustentou que o pedido de indenização por danos morais deve ser acolhido, alegando que os acontecimentos ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou contratempo, em vista do longo período em que suportou a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise conjunta dos recursos.

Cinge-se a controvérsia,
ab initio
, em averiguar se é válida ou não a cobrança, por parte da concessionária, do consumo de energia elétrica que deixou de receber no período em que o relógio medidor encontrava-se com supostas irregularidades.

Conforme afirma a concessionária, a dívida em discussão decorre da existência de TOI, que constatou irregularidade no equipamento de medição que deixou de registrar corretamente o consumo de energia elétrica da unidade consumidora, sendo, na vistoria, apurado o faturamento correto. Aduz também que o TOI é ato administrativo e consequentemente dotado de presunção de legitimidade.

Ocorre que, no caso dos autos, a conclusão do TOI não observou os requisitos insertos no art. 129 da Resolução nº 414/2010
, tendo em vista a ausência do consumidor ou outra pessoa que tenha acompanhado a inspeção, conforme se depreende da análise do próprio TOI (Id 9514231), razão pela qual deve ser afastada a conclusão do mencionado Termo.

Nessa linha é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), que tem se manifestado no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Confira-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). RESOLUÇÃO Nº. 414/2010, DA ANEEL. APURAÇÃO UNILATERAL. PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INSPEÇÃO TÉCNICA. COBRANÇA IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária de energia elétrica na hipótese de verificação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto
,
assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor. 2.
A

jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a

inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. (TJES, Classe: AC, nº 0004839-02.2020.8.08.0024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2023, Data da Publicação no Diário: 11/10/2023).
Sem grifos no original

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la.
2) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC - 5009963-66.2021.8.08.0048, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/09/2023, Data da Publicação no Diário: 02/10/2023).

Sem grifos no original

Vale destacar que,
in casu
, não foi juntado documento capaz de demonstrar que o Apelado sequer tenha sido chamado a acompanhar a perícia, o que também corrobora para o entendimento de que não foram cumpridos os requisitos do art. 129 da Resolução n° 414/2010.

Assim, como é da concessionária de energia elétrica o encargo de comprovar a fraude no medidor, a qual não se desincumbiu de seu ônus probatório,
impositiva a manutenção da sentença, nesse ponto, para declarar inexistente o débito decorrente da apuração de diferença de valores advinda do TOI de nº 3471179.

Quanto à indenização por danos morais, este colendo TJES tem entendido que “
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado
” (AC – 0029472-73.2018.8.08.0048, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2023).

De fato, verifica-se dos autos que a concessionária de energia elétrica interrompeu o fornecimento de energia elétrica ao consumidor pelo período de quase onze meses, sendo esta restabelecida apenas por força da decisão de Id 9514322.

Tendo em vista os requisitos estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, deve o valor ser arbitrado no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), o qual se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Dessarte, necessária a reforma parcial da Sentença, para condenar a companhia de energia elétrica ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
AO
RECURSO
de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.

Ao recurso de Jardel Zaager,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para

condenar a concessionária ao pagamento de indenização
por danos morais
no importe de
R$10.000,00 (dez mil reais).

Via de consequência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na Sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso do réu e dar parcial provimento ao recurso do autor.